Tribunal: STF
Processo: Rcl 79539
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigma pela parte reclamante. embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA, em face de decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santo André, proferida nos autos do Processo 1019757-23.2018.8.26.0554, na qual se alega que a decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437, ao assentar que a Empresa reclamante não faz jus à isenção de custas e depósito recursal.



    2. Negou-se seguimento à reclamação considerando inexistir estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento assentado no julgamento das ADPFs 275, 387 e 437.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento assentado por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275, 387 e 437.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    7. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    8. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de inexistir estrita aderência entre o ato que nega a isenção das custas processuais e do depósito recursal à empresas públicas ou sociedade de economia mista prestadora serviço público e os paradigmas de referência, quais sejam, ADPF 387, 437, 275.



    IV. Dispositivo 



     9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.